Tribunal: TJSP
Processo: 1067873-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Consignação em Pagamento - Contrato de fornecimento de produtos - Cessão de Crédito - Sentença de procedência - Recursos interpostos pelas empresas ocupantes do polo passivo - Apelo interposto por METALÚRGICA D7 - Indeferimento de seu pleito de concessão da gratuidade da justiça - Desprovimento de Agravo Interno por ela manejado na ocasião - Inércia quanto ao recolhimento

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de Consignação em Pagamento - Contrato de fornecimento de produtos - Cessão de Crédito - Sentença de procedência - Recursos interpostos pelas empresas ocupantes do polo passivo - Apelo interposto por METALÚRGICA D7 - Indeferimento de seu pleito de concessão da gratuidade da justiça - Desprovimento de Agravo Interno por ela manejado na ocasião - Inércia quanto ao recolhimento das custas de preparo devidas – Deserção reconhecida - Apelo interposto pelo também corréu SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO - Cláusula proibitiva de cessão (artigo 286 do CC) - Existência de legítima dúvida pela empresa autora quanto ao efetivo credor - Consignação autorizada - Inteligência do artigo 335, inciso IV do CC – Eventual titularidade de valores atinentes à cessão de crédito pendente de apuração em ação diversa – Ônus da sucumbência que deve ser careado integralmente à corré METALÚRGICA D7 – Situação de dúvida quanto ao credor que se deu por sua causa ao celebrar contrato de cessão de crédito na pendência de cláusula proibitiva – Princípio da causalidade – Honorários fixados em 10% do valor da causa nos termos do artigo 2o do CPC – Sentença alterada nesse ponto – Recurso da corré SELECTOR parcialmente provido – Não conhecido o recurso da corré METALÚRGICA D7.